Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-19.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002049-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), V. O. R. - CPF: 052.540.491-03 (AGRAVADO), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002049-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA

TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: V. O. R

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS – REJEIÇÃO –
ATO TRAUMATO-ORTOPÉDICO PÉ ESQUERDO: CORREÇÃO DE PÉ PLANO VALGO COM ENXERTO AUTOLOGO DE ILIACO (KOUTSOGIANIS + COTTON + ALONGAMENTO POST
– NEGATIVA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO E DE DETERMINADOS MATERIAIS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DE PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – ABUSIVIDADE – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA

– REALIZAÇÃO DO MESMO PROCEDIMENTO NO OUTRO PÉ DO BENEFICIÁRIO PELO PLANO DE SAÚDE –RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação de juntada das peças elencadas no artigo 1.017, incisos I e II, do CPC/15 é dispensada expressamente pelo § 5º do referido artigo quando se tratar de autos eletrônicos. Portanto, como na hipótese os autos são eletronicos, descabe o pedido de intimação da parte agravante para juntada das mencionadas peças, tampouco a inadmissibilidade do recurso em razão da sua ausência.

É pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano.

A despeito do parecer desfavorável da junta médica da agravante, sendo prescrito pelo médico que acompanha o caso o tratamento "
ATO TRAUMATO-ORTOPÉDICO PÉ ESQUERDO: CORREÇÃO DE PÉ PLANO VALGO COM ENXERTO AUTOLOGO DE ILIACO (KOUTSOGIANIS + COTTON + ALONGAMENTO POST
" (ID 37125485), o qual já foi inclusive realizado no outro pé do beneficiário pelo próprio plano de saúde, com melhora significativa sintomática e funcional, afigura-se abusiva, ao menos nesta fase de cognição sumária, a negativa da requerida em autorizar o tratamento.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002049-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA

TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: V. O. R

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada por
V. O. R.,
que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência e determinou à requerida que autorize/custeie todo o tratamento cirúrgico prescrito pelo médico para correção de "
pé plano valgo com enxerto autologo de iliaco
" no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em síntese, sustenta a agravante em virtude da complexidade do quadro clínico, foi formada Junta Médica para discussão do caso, sendo o parecer desfavorável para alguns procedimentos e materiais, por não ser recomendado: '"
Lesões ligamentares corônicas ao nível do tornozelo - Tratamento cirúrgico; Tenoplastia/Enxerto de tendão - Tratamento cirúrgico; Tratamento microcirúrgico das neuropatias compressivas (Tumoral, inflamatório, etc.); Lamina sagital standard sk 34,5X9,0X0,5MM S-16.0324/0,5-1; Nextat topica hemostático po 9122014/1; Sistema de placas ósseas especiais bloqueadas mlp - 890.J.5 - (mplp tarso metatarso) e Sistema de placas ósseas especiais bloqeadas mlp - 890.5.5 - (mlp - cortical 3,5 mm/CABEÇA 5,0mm)
".

Alega que o tratamento foi solicitado em caráter eletivo, bem como que a documentação acostada aos autos não mencionam ou comprovam as divergências apontadas pelos médicos que compuseram a Junta Médica.

No mais, aduz que não negou ou dificultou atendimento, não sendo aconselhável a realização de procedimentos e utilização de materiais de forma ilimitada, pois no caso, não há estudos conclusivos que demonstrem a melhoria em expor o beneficiário ao tratamento solicitado.

A liminar recursal foi indeferida (ID 34085470).

Ao apresentar a contraminuta, o agravado suscita preliminar de ausência de juntada de peças obrigatórias à formação do agravo de instrumento, uma vez que a recorrente não teria acostado a cópia da petição inicial, da procuração outorgada aos patronos da parte agravada, e das demais peças obrigatórias. Assim, pugna pela intimação da parte agravante para juntar as citadas peças no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo seu desprovimento (ID 37125483).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José B Gonçalves, opina pelo provimento do recurso (ID 43690488).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002049-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA

TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: V. O. R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS À FORMAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao apresentar a contraminuta, o agravado suscita preliminar de ausência de juntada de peças obrigatórias à formação do agravo de instrumento, uma vez que a recorrente não teria acostado a cópia da petição inicial, da procuração outorgada aos patronos da parte agravada, e das demais peças obrigatórias. Assim, pugna pela intimação da parte agravante para juntar as citadas peças no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Contudo, a obrigação de juntada das peças elencadas no artigo 1.017, incisos I e II, do CPC/15, é dispensada expressamente pelo § 5º do referido artigo quando se tratar de autos eletrônicos, como ocorre
in casu
.

Corrobora esse entendimento, o seguinte julgado:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO COM CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – PROCESSO ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em não conhecimento do recurso, por suposta ausência dos documentos obrigatórios enumerados nos incisos I e II do artigo 1.017 do CPC, quando se trata de processo eletrônico . Para deferimento da liminar de reintegração de posse, a parte deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Não havendo a comprovação de tais requisitos, o mais prudente é manter a situação fática atual, até que se produza a instrução do feito, para melhor análise da controvérsia
." (TJMT - N.U 1012415-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 13/02/2020)

Portanto descabe o pedido de intimação da parte agravante para juntada das mencionadas peças, tampouco a inadmissibilidade do recurso em razão disso.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial contatado por Sicred Ouro Verde junto à requerida/agravante, abrangência nacional, carteirinha nº 0 279 961000001211 0.

Consta que em 16/10/2019, após a realização dos exames necessários, o médico assistente Dr. Ricardo Issaka, CRM nº 6268, solicitou perante a requerida autorização (pedido nº 80013311) para execução de ato traumático-ortopédico no pé esquerdo para CORREÇÃO DE PÉ PLANO VALGO COM ENXERTO AUTÓLOGO DE ILIACO e, consequente, internação hospitalar para realização do procedimento cirúrgico, o que foi negado, conforme da decisão da junta médica.

Segundo o autor, o mesmo procedimento, com o uso da mesma técnica, tratamento e materiais, já foi solicitado, liberado e realizado com sucesso no outro pé do requerente (pé direito), sem que ocorresse qualquer impugnação por parte da demandada.

Sob tais argumentos, foi ajuizada a ação de origem.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso, a agravante apoia-se na tese de que o parecer da Junta Médica, formada em virtude da complexidade do quadro clínico, foi desfavorável para alguns procedimentos e materiais, argumentando que não negou ou dificultou atendimento, não sendo aconselhável a realização de procedimentos e utilização de materiais de forma ilimitada, pois no caso, não há estudos conclusivos que demonstrem a melhoria em expor o beneficiário ao tratamento solicitado.

Sobre o tema, é pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Dadas as peculiaridades do caso dos autos,
é considerada abusiva a recusa indevida de cobertura a procedimentos indicados pelo médico para melhor tratamento da enfermidade coberta pela plano. Precedentes.

4. Agravo interno não provido
." (STJ - AgInt no REsp 1674948/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 23/11/2017)G.N.

"
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. TÉCNICA MODERNA. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. Não configura violação ao art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, as questões submetidas à apreciação judicial.

2. Tratamento experimental é aquele em que não há comprovação médica-científica de sua eficácia, e não o procedimento que, a despeito de efetivado com a utilização equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo médico como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente.

3.
Delineado pelas instâncias de origem que o contrato celebrado entre as partes previa a cobertura para a doença que acometia o autor, é abusiva a negativa da operadora do plano de saúde de utilização da técnica mais moderna disponível no hospital credenciado pelo convênio e indicada pelo médico que assiste o paciente. Precedentes
.

4. Recurso especial provido
." (REsp 1320805/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/12/2013) G.N.

A despeito do entendimento dos médicos da junta médica da agravante, a necessidade e eficácia do procedimento solicitado deve ser analisado pelo profissional que indica o tratamento a paciente – no caso, pelo especialista em ortopedia e traumatologia, Dr. Ricardo Issaka (CRM nº 6268), não se afigurando lícito, a
priori
, ao plano de saúde intervir na relação médico paciente, de modo autorizar tratamento que lhe apresente mais conveniente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. PRESCRITO POR MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUA DA COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE PROCEDIMENTO OU MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 12 da Lei n. 9.656/1998, norma especial que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, entre as quais se destaca a cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica. 2.
Se o tratamento pleiteado foi prescrito por seu médico, não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-los, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura.
3. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendem ser abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado
.” (TJ-DF 07069955520198070000 DF 0706995-55.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 24/07/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/07/2019). g.n.

Ademais, impende salientar que o mesmo tratamento cirúrgico, com mesmos materiais foi autorizado e realizado pelo plano de saúde no pé direito do beneficiário, conforme se denota dos documentos juntados no ID 27607540 dos autos de origem, sendo destacado pelo médico responsável que o paciente evoluiu com melhora significativa sintomática e funcional, além da eliminação da maior parte das dores, já no período pós operatório precoce (ID 37125485).

Assim, a despeito do parecer desfavorável da junta médica da agravante, sendo prescrito pelo médico que acompanha o caso o tratamento "
ATO TRAUMATO-ORTOPÉDICO PÉ ESQUERDO: CORREÇÃO DE PÉ PLANO VALGO COM ENXERTO AUTOLOGO DE ILIACO (KOUTSOGIANIS + COTTON + ALONGAMENTO POST
" (ID 37125485), o qual já foi inclusive realizado no outro pé do beneficiário pelo próprio plano de saúde, com melhora significativa sintomática e funcional, afigura-se abusiva, ao menos nesta fase de cognição sumária, a negativa da requerida em autorizar o tratamento.

Por fim, não prospera, a princípio, a alegação da recorrente de se trata de pedido de caráter eletivo.

Primeiro porque, denota-se do contrato firmado entre as partes (ID 33547530), em pleno vigor que, a
priori
, não exclui expressamente o tratamento cirúrgico indicado pelo médico que acompanha o caso, conforme se denota da CLAÚSULA XI.

Segundo porque, trata-se o beneficiário de menor

diagnosticado com “
PÉS PLANOS HIPERMÓVEIS SINTOMÁTICOS, AVALIADO INICIALMENTE COM DOR E IMPOTENCIA FUNCIONAL A MARCHA E ORTOSTASSE PROLONGADA
”. (ID 28537019), sendo a indicação médica para o tratamento cirúrgico decorrente da falha no tratamento conservador para correção, conforme se infere do laudo emitido pelo médico que acompanha o caso (ID 37125485).

Ora, se o beneficiário sente dor, ao que tudo indica, não eliminada ou diminuída com o tratamento conservador, já tendo sido submetido ao procedimento solicitado no outro pé com melhora significativa funcional e das dores, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência, pois demonstrada a probabilidade do direito e perigo da demora.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020